Tribunal: TJBA
Processo: 8075585-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075585-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA COTRIM TELLES e outros (19)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, DIEGO BORGES RAMOS registrado(a) civilmente como DIEGO BORGES RAMOS, KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS

APELADO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. O erro material é aquele perceptível primo
ictu oculi
, decorrente de equívoco manifesto e de fácil constatação, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício. Verificado nos autos que o embargante foi aprovado na 94ª posição e não na 244ª como constou no acórdão, impõe-se a correção do erro material que não altera a substância da decisão nem modifica o julgamento proferido. Correção de ofício. Possibilidade. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8075585-06.2020.8.05.0001

.EDCiv

em que figuram como embargante,
DIEGO BORGES RAMOS.

;
e embargado,

B
AHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
5a. Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA